Tribunal: STF
Processo: HC 141593
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Pacientes surpreendidos na tentativa de embarcar para a República Centro-Africana transportando cocaína em seus organismos. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias em relação ao paciente Micheal Emeka. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e concluir diversamente. Precedentes. Reconhecimento do percentual de redução de pena de: 1/6 (um sexto) em relação paciente Ikena Augustine Agu. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado por ele ao tráfico internacional. Possibilidade. Precedentes. Denegação da ordem. 



    1. Razão não assiste à defesa ao pretendido reconhecimento em favor dos pacientes da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). 



    2. O paciente Ikena Augustine Agu, ao tentar embarcar em voo internacional no aeroporto de Guarulhos/SP com destino à República Centro-Africana, foi surpreendido transportando, em seu organismo, 56 (cinquenta e seis) cápsulas de cocaína (massa líquida de 840,4g), tendo confessado em juízo que foi contratado para transportar a droga mediante paga de $ 3.000 (três mil) dólares.



    3. Considerando esses fatos e por entender que o paciente não se dedicava à atividade criminosa o juízo de primeiro grau, ao condená-lo pelo crime de tráfico, reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), por prestar ele auxílio a organização criminosa, o que foi mantido pelo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    4. Correta a valoração negativa pela instância ordinária do auxílio prestado pelo paciente para o tráfico na terceira fase da dosimetria, não havendo nada que se reparar, portanto, na fração eleita de redução de pena. 



    5. Micheal Emeka foi surpreendido em situação idêntica ao corréu, transportando, em seu organismo, 68 (sessenta e oito) cápsulas de cocaína (massa líquida de 1.247,8g), tendo também confessado, em juízo, que foi contratado para transportar a droga mediante paga de $ 2.000 (dois mil) dólares, afirmando, ainda, que já “estivera no Brasil anteriormente (…) com o mesmo propósito de transportar drogas para o exterior”. 



    6. O juízo de primeiro grau entendeu que o paciente se dedicava à atividade criminosa e, ao condená-lo pelo crime de tráfico, negou a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que foi ratificado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em sede de apelação.



    7. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o que o habeas corpus não comporta. Precedentes.



    8. Habeas corpus denegado.